Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-19.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704082-19.2023.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA DE JESUS AMORIM RODRIGUES, SHIRLEY AFONSO DA SILVA DE BARROS APELADO: ANANIAS DE ALMEIDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo-se em conta o transcurso in albis do prazo (ID’s 53826519 e 53826324) concedido para justificar a discrepância reportada no despacho ID 53415701, intimem-se as agravadas para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuem o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, nos termos da norma constante do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator